Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. COMPETÊNCIA MATERIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. O art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT, que dispõe sobre a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, define a competência do referido Juízo em razão da matéria, de natureza absoluta, portanto, devendo, pois, ser interpretada de forma restritiva, a fim de evitar a cumulação de competência além da que lhe foi conferida por Lei.
2. Embora a relação contratual entre as partes verse sobre uma sociedade em conta de participação, o autor postula a declaração de abusividade de cláusulas contratuais com o objetivo de restituir o capital investido e a compensação por danos morais, não havendo qualquer referência à dissolução da sociedade ou a qualquer outra matéria elencada no art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.